Tribunal: TJMT
Processo: 1040840-54.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040840-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRAZIANE MARIA FERREIRA - CPF: 938.005.171-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040840-54.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Graziane Maria Ferreira

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta: 47

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEPÓSITO DO FGTS À RAZÃO DE TODO O PERÍODO –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Graziane Maria Ferreira
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas condenando o ente demandado ao pagamento do FGTS em relação ao período de 2013/2017.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente, determinando o recolhimento do FGTS em relação a todo o período laborado, pelo reconhecimento da contratação nos anos de 2018/2019, bem como condenando o Município ao pagamento de décimo terceiro salário, férias proporcionais indenizadas em dobro, acrescidas do terço constitucional, e da multa de 40% do FGTS.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e a autora, para o exercício da função de técnico em manutenção e infraestrutura e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Primeiramente, em relação ao período laborado, verifico que paira discussão a respeito dos anos de 2018 e 2019, que a parte autora, ora recorrente, sustenta ter prestado serviços junto ao Município, sendo que este, em contestação, alegou não estar comprovado o vínculo nesse período.

Ocorre que, em contrarrazões recursais, o próprio ente municipal arrola os contratos entabulados com a recorrente em 2018 e 2019, conforme trecho que cito:

“Restou incontroverso, na verdade, tratar de contratos temporários para o cargo de cuidadora de alunos especiais, com intervalos e que não ultrapassaram o tempo previsto para a prorrogação regular, se findando cada um a cada exercício letivo para sujeitar o interessado a nova contratação, mediante novo processo seletivo. Consta nos autos as publicações dos contratos temporários nº 2156/2013 (período laboral 02/02/2013 a 16/12/2013, nº 08186/2015 (período laboral 02/02/2015 a 20/12/2015), nº 08153/2016 (período laboral 02/04/2016 a 17/12/2016), nº 05478/2017 (período laboral 18/02/2017 a 19/12/2017),
nº 09462/2018 (período laboral 02/03/2018 a 20/12/2018) e nº 07327/2019 (período laboral 02/02/2019 a 21/12/2019),
que demonstram o período de labor aduzido.”

Assim, entendo que ficou suficientemente demonstrada a contratação nos períodos em questão, considerando que o próprio Município os arrola como
incontroversos
, de forma que a condenação deverá abranger também os anos mencionados
.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos de férias indenizadas e décimo terceiro salário foram negados em razão unicamente da concepção de que a nulidade dos contratos temporários outorgaria apenas direito ao saldo de salário e FGTS, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF
[1]
.

Ocorre que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta E. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

Assim, caso reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, e décimo terceiro salário, a depender do preenchimento dos requisitos aquisitivos.

Mesmo que não fosse a hipótese de nulidade, o vínculo da parte autora restaria enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Assim, seja pela nulidade reconhecida em sentença, seja pela expressa previsão legal, assiste o direito à demandante de recebimento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas dos terços constitucionais, em relação a todo o período das contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Com relação aos demais pedidos de verbas trabalhistas, o reconhecimento de nulidade do ato de designação temporária para o exercício de função pública não altera sua natureza, de modo que, ausente previsão legal, não faz jus o servidor contratado temporariamente ao recebimento de verbas decorrentes da dispensa sem justa causa, prevista no âmbito da CLT, como a multa de 40% sobre o FGTS, seguro-desemprego ou aviso prévio indenizado.

Igualmente, não há justificativa ao pagamento em dobro de qualquer das verbas trabalhistas objetadas.

O E. TJMT possui reiterado entendimento neste mesmo sentido, conforme exemplifico:

DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR: ERRO MATERIAL – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - SANADO. CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS - DEVIDOS. PEDIDO DE FÉRIAS EM DOBRO E MULTA DE 40% INCOMPATÍVEIS COM O REGIME EM REGENCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Inconteste o direito do autor ao percebimento de salários, férias e de 13º (décimo terceiro) salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3º, CRFB/88, e inexistindo prova do efetivo pagamento, nada a ser alterado nesse aspecto na sentença de primeiro grau.
Dado o caráter administrativo-estatutário originário do vínculo, é certo que a contratação não se submete à regência das normas trabalhistas, previstas na CLT, mas sim às normas de direito público, não havendo, pois, que se cogitar no reconhecimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e condenação ao pagamento de férias em dobro.
Quanto ao FGTS – “O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". ( ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).” Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 19/06/2013, e que a primeira contratação ocorreu em 1996, aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS. No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ. A verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2º e 8º do CPC.

(N.U. 00076133420138110002, julg. em 27/01/2021)

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial para reconhecer o direito da demandante ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias indenizadas acrescidas do terço constitucional em relação ao período laborado.

No que tange à prescrição, ressalto que o termo
a quo
em relação às férias indenizadas é a data de rompimento do vínculo contratual, visto que, enquanto vigente a relação de trabalho, as férias poderiam ser usufruídas a qualquer tempo pela servidora. De outro norte, o pagamento do décimo terceiro salário não segue a mesma orientação, restando violado o direito a partir do término do exercício em que a verba deveria ter sido paga (dezembro de cada ano). Restam prescritas, portanto, as parcelas atinentes ao décimo terceiro salário anteriores a 20/10/2015.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula nº 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
alterar
o marco final da declaração de nulidade dos contratos e consequentemente do pagamento do FGTS, que deverá ser calculado até 12/2019 (à razão de todos os meses laborados, ressalvada a prescrição), e
condenar
o requerido ao pagamento de décimo terceiro proporcional dos períodos não prescritos e férias indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos períodos aquisitivos de 2013/2019,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (do mês de dezembro de cada ano e da data em que encerrado o vínculo contratual, respectivamente), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022